Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700792-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARIM BLANC SIMOES SAYEGH IMPETRADO: PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DO TJDFT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XLIV CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 dias, informe qual o motivo apresentado pela autoridade coatora para o indeferimento da inscrição preliminar no concurso público, bem como se interpôs recurso administrativo dentro do prazo previsto no edital. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator